Tribunal: TJDFT
Processo: 0743816-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPÓSITO EM CONTA DA ADOLESCENTE BENEFICIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de condenação por danos morais. A decisão manteve determinação de depósito da quantia devida em conta bancária vinculada ao CPF da adolescente beneficiária, indicada pelo Ministério Público.
2. A parte agravante insurgiu-se sob o argumento de ausência de comprovação suficiente da titularidade ou do acesso à conta, requerendo que o órgão ministerial realize diligências complementares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a realização de diligências adicionais para confirmação da titularidade da conta indicada, embora já comprovada a vinculação da conta ao CPF da adolescente beneficiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A comprovação de titularidade da conta bancária vinculada ao CPF da adolescente é suficiente para autorizar o depósito, dispensando exigências complementares.
5. Diligências adicionais retardariam o cumprimento da condenação e violariam o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, que determina prioridade absoluta à efetivação de seus direitos (CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 4o).
6. A decisão recorrida não apresenta ilegalidade ou abuso, alinhando-se aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a determinação de depósito de verba indenizatória em conta bancária vinculada ao CPF de adolescente beneficiária, sendo desnecessárias diligências adicionais quando comprovada a titularidade.”